Tribunal: TJDFT
Processo: 0718011-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718011-12.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAISA GABRIELA FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. DECISÃO O pedido de uniformização de jurisprudência nas Turmas Recursais é instaurado e processado por meio de incidente, quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Outrossim, o incidente deve ser suscitado antes do julgamento do mérito do recurso, nas razões ou contrarrazões, conforme dispõem os artigos 90 e 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1755751, 07024111720218070018, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão no 1607317, 07580148120218070016, Rel.a Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/08/2022. Em consequência, deve ser indeferido o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento do recurso, nos termos do art. 92, inciso I, do Regimento Interno. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006